Tribunal: TJPA
Processo: 0814413-39.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814413-39.2019.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814413-39.2019.8.14.0006

APELANTE:
CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA

Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON MONTEIRO DOS SANTOS - PA22923-A

APELADO:
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814413-39.2019.8.14.0006

APELANTE:
CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA

Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON MONTEIRO DOS SANTOS - PA22923-A

APELADO:
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CONDOMÍNIO VIVER ANANIDEUA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou extinto o processo, homologou a desistência da parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

O autor, ora apelante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando a cobrança de valores relativos às cotas condominiais. Requereu a justiça gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

De início, o demandante foi intimado para que comprovasse a necessidade da assistência judiciária.

Em seguida, a demandante requereu a desistência da ação.

O juízo primevo extinguiu o feito e determinou o recolhimento das custas iniciais (ID 7227880)

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 7227883, o apelante alega, em suma, que não possui condições de arcar com as custas em razão dos prejuízos decorrentes da pandemia de covid-19, frisando que o despacho que determinou a comprovação foi exarado no pico da pandemia. Aduz que não houve fato gerador a ensejar o pagamento da taxa judiciária, visto que o processo não prosseguiu, tendo sido homologada a desistência pleiteada e o processo fora extinto. Assim, requereu a reforma da sentença para retirar a ordem de recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões em razão de não ter sido efetivada a triangulação processual.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação do apelante ao recolhimento das custas apesar da homologação do pedido de desistência e a consequente extinção do feito.

Adianto que assiste razão ao apelante.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o apelante não efetivou o recolhimento devido porque requereu a desistência do feito ainda no início do feito, antes mesmo de qualquer decisão para que o réu fosse citado ou qualquer ordem determinada a ser cumprida.

Aliás, o apelante alega que, em razão da pandemia, o índice de inadimplência se elevou de forma inesperada, o que prejudicou a saúde financeira do condomínio. Aduz, também, que teve o quadro de funcionários reduzido e não foi possível cumprir o despacho exarado pelo juízo
a quo
.

De início, cabe dizer que é possível a concessão de justiça gratuita na presente esfera recursal, bem como a concessão do benefício à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, que colaciono:

Súmula nº. 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Percebe-se que o apelante, não tendo sido deferido o benefício da justiça gratuita, requereu a desistência do feito, por não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais devidas.

Determinar o recolhimento das custas mesmo com a desistência da demanda requerida pelo autor e antes mesmo de qualquer ato realizado pelo juízo a fim de dar continuidade no processo não seria lógico e se mostra desarrazoado.

Caso o apelante recolhesse o valor referente às custas, conforme determinado pelo juízo singular, provavelmente o autor daria continuidade ao feito, requerendo os valores devidos pela parte ré.

Contudo, é induvidoso que determinar o pagamento das custas mesmo o autor tendo pleiteado a desistência da demanda não se mostra razoável, até porque houve pedido de concessão da justiça gratuita e este não foi negado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais. VV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS FINAIS - PAGAMENTO DEVIDO. 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. 2 - As custas processuais compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo devidas mesmo no caso de cancelamento da distribuição (Lei Estadual nº 14.939/2003 e Provimento-Conjunto nº 15/2010 TJMG). 3 - O cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as despesas processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de recolhimento de custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição. Desnecessidade de pagamento das custas em caso de cancelamento da distribuição. O não recolhimento das custas iniciais tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22022352420208260000 SP 2202235-24.2020.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 12/01/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/01/2021)

Com efeito, manter a decisão quanto ao recolhimento das custas incorreria em evidente contradição, pois o demandante requereu a desistência da demanda justamente por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Assim, compreendo indevida a cobrança das custas processuais não recolhidas, visto que o feito já fora extinto em razão do pedido de desistência.

Portanto, compreendo que merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a decisão guerreada e retirar a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2023